Tribunal: STF
Processo: RE 1335702
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. Acumulação de proventos civis. Aposentadoria no primeiro cargo e retorno ao serviço público no período anterior à Constituição Federal de 1988. 3. Possibilidade. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.